Tribunal: STF
Processo: Rcl 67739
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 188, 339, 660, 890 E 966 PELA CORTE RECLAMADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EM QUE DETERMINADA A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL A SER EXAMINADA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão em que consignada a ausência de demonstração de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 



    2. Os agravantes reiteram a alegação de erro no enquadramento da matéria debatida nos autos subjacentes ao Tema 188 da repercussão geral, uma vez que os autos não versam sobre requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, mas de não apreciação de pedido de isenção de custas com base em lei estadual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se na, presente reclamação, se o Juízo reclamado teria aplicado de forma indevida a sistemática da repercussão geral e usurpado a competência desta Suprema Corte para processar e julgar recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve decisão por meio da qual julgado extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC, ao entendimento de que descumprida a determinação de complementação das custas iniciais.



    5. O acórdão objeto do recurso extraordinário está suficientemente motivado, a autorizar a aplicação do Tema 339 de Repercussão Geral, no qual esta Corte firmou a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Os reclamantes não trouxeram qualquer argumento que pudesse demonstrar a existência de teratologia na aplicação dos demais temas de repercussão geral invocados pelo Juízo reclamado, uma vez que a lide foi decidida com base em legislação infraconstitucional, não havendo matéria constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.